Tribunal: TJMT
Processo: 0000222-89.2013.8.11.0014
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DEUSINETE ALVES DOS SANTOS
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
DEUSINETE ALVES DOS SANTOS

Número do Protocolo: 19632/2018
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE ESTATAL CONFIGURADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALORES MANTIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NOS INCISOS I a IV, do § 2°, do artigo 85, do CPC, E OS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3 °, DO REFERIDO ARTIGO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBICA TEMAS 810 STF E 905 DO – STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE
É inequívoco o dano moral sofrido pela vítima, que foi alvejado por projétil de arma de fogo, cujas lesões deixaram vestígios capazes de causar abalo moral e estético.
O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem, não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal e do STJ.
Nas condenações a título de danos morais os juros fluem a partir da data do evento danoso, (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
No tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

APELANTE(S):
DEUSINETE ALVES DOS SANTOS
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
DEUSINETE ALVES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de recursos de apelação, interpostos por Deusinete Alves dos Santos e pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréo /MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos n 0000222-89.2013.8.11.0014.
O ato sentencial condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, condenou o ente estatal ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos estéticos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com os parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
Em suas razões, a Apelante narra que fora atingida por projétil de arma de fogo, em razão da troca de tiros ocorrida em frente ao seu estabelecimento comercial, entre policiais militares e criminosos perseguidos após roubo à agencia do Banco do Brasil na cidade de Poxoréo em 12/07/2011.
O referido projétil alvejou a Apelante na parte superior do tórax, de forma que teve eu ser submetida a intervenção cirúrgica.
Alega que a sentença incorreu em error in procedendo visto que considera que há provas suficientes para a configuração do direito a pensão, bem como os honorários advocatícios foram fixados com inobservância ao Código de Processo Civil de 2015.
Ademais, considera irrisórios os valores atribuídos a indenização por danos morais e danos estéticos.
Com essas considerações requer o provimento do apelo para reformar integralmente a sentença (fls. 150/155).
Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alega a ausência de nexo de causalidade, ante o estrito cumprimento do dever legal.
Alega que não houve comprovação dos danos morais e estéticos, e, alternativamente, requer a minoração do valor arbitrado.
Por fim, ponderando que a autora sucumbiu em metade do seu pleito, requer a redução da condenação dos honorários advocatícios (fls. 156/160).
Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso às fls. 169/173, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 178/179-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, tratam-se de recursos de apelação, interpostos por Deusinete Alves dos Santos e pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréo /MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos n 0000222-89.2013.8.11.0014.
Ressai dos autos que a Apelante foi atingida por projétil de arma de fogo, em razão da troca de tiros ocorrida em frente ao seu estabelecimento comercial, entre policiais militares e criminosos perseguidos após roubo à agencia do Banco do Brasil na cidade de Poxoréo em 12/07/2011.
O referido projétil alvejou a Apelante na parte superior do tórax, de forma que teve eu ser submetida a intervenção cirúrgica.
Alega em suas razões que a sentença incorreu em error in procedendo visto que considera que há provas suficientes para a configuração do direito a pensão, bem como os honorários advocatícios foram fixados com inobservância ao Código de Processo Civil de 2015.
Ademais, considera irrisórios os valores atribuídos a indenização por danos morais e danos estéticos.
Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alega a ausência de nexo de causalidade, ante o estrito cumprimento do dever legal. Alega que não houve comprovação dos danos morais e estéticos, e, alternativamente, requer a minoração do valor arbitrado.
Por fim, ponderando que a autora sucumbiu em metade do seu pleito, requer a redução da condenação dos honorários advocatícios.
O ponto central da presente ação indenizatória é saber se a Autora deve ser indenizada por ter sido atingida por disparo de arma de fogo desferido por troca de tiros entre a polícia militar e infratores, no exercício de suas funções.
O Estado de Mato Grosso sustenta a ausência de nexo de causalidade e estrito cumprimento de dever legal. Não procede a alegação de ausência de nexo causal, haja vista que o Ente Estatal não nega os tiros e nem contesta os depoimentos de que a viatura estacionou o carro em frente ao comércio da vítima.
Pois bem. É incontroverso que a responsabilidade do ente público deve ser analisada sob a égide da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
O Código Civil de 2002 adotou como regra a responsabilidade subjetiva (art. 186 c/c 927), mas consagrou, concomitantemente, a teoria do risco e responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público, disciplinada no art. 43, em consonância com o que preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição de 1988, que proclama a responsabilidade civil objetiva da Administração. Confira-se:
Código Civil de 2002
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
O exame dos dispositivos revela que se estabeleceu, para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos, a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou-se, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., p. 558).
Não obstante a responsabilidade objetiva do ente público, independentemente de prova de culpa, a doutrina estabelece três pressupostos para a sua configuração, quais sejam, a ação ou omissão estatal, o nexo causal e o dano.
Logo, nos casos de responsabilidade objetiva, necessário que as vítimas somente comprovem a existência do dano, bem como o nexo causal, existente entre o dano e a conduta perpetrada pelo agente.
Portanto, do cotejo de todo o arcabouço processual, não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento pelo dano moral sofrido pela Autor/Apelante, sobejando para apreciação tão-só a fixação pecuniária.
No que tange ao quantum indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.
Deve-se observar que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.
Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Destaca-se que o valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – LESÃO FÍSICA COM SEQUELA IRREVERSÍVEL EM PACIENTE INTERNADO COMPULSORIAMENTE PARA TRATAMENTO CONTRA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –– VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE –MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.
2. No caso, as falhas administrativas desencadearam-se por absoluta falta de cuidado dos servidores públicos da unidade hospitalar pública nos cuidados e vigilância do Autor, que se encontrava internado compulsoriamente para tratamento contra a dependência química e sofreu lesões físicas que lhe causaram sequelas irreversíveis; razão pela qual é lícito ao autor, ora Apelado, ser ressarcido pelos inegáveis danos gerados em sua esfera moral e estética, sobretudo em decorrência da perda dos movimentos de seu antebraço direito.
3. O valor da indenização pelos danos morais e estéticos fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido.
(N.U 0020637-75.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020).
No caso dos autos, a Autora/Apelada sofreu dano, consistente em lesão por disparo de arma de fogo, implicando em risco de morte e imprescindível realização de procedimento cirúrgico de emergência, restando cicatriz na região do tórax, em razão da atitude negligente do Estado de Mato Grosso.
Assim, entendo que o valor fixado na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de dano moral e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dano estético se mostra razoável e proporcional para compensar os danos sofridos, de forma que impõe a sua manutenção para garantir o caráter repressivo e pedagógico ao causador do prejuízo.
Ante o exposto, a sentença não merece retificação neste ponto.
Ademais, merece retificação a fixação dos honorários, considerando que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverão observar-se os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do 2°, do artigo 85, do CPC, e os percentuais previstos no § 3 °, do referido artigo, que assim dispõe:
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
(...) § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
No caso dos autos, contudo, tenho que é possível mensurar o proveito econômico obtido, considerando que a soma dos valores das indenizações por danos morais e dano estético (R$ 10.000,00 + R$ 5.000,00 = R$ 1.5000,00 (quinze mil reais) razão pela qual, os aludidos valores devem ser considerados para fins de parâmetro para fixação dos honorários.
Com efeito, os honorários devem ser estabelecidos tomando por base o proveito econômico obtido.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO, EM PARTE – RECURSO DA FAZENDA MUNICIPAL DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
O Sistema Único de Saúde abrange os entes públicos, União, Distrito Federal, Estados e Municípios, por isso cumpre reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelos serviços públicos de saúde prestados à população.
Em vista de a responsabilidade, nos casos referentes ao direito à saúde, ser solidária entre os entes federados, descabida a denunciação à lide pretendida.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.
Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85, do CPC/2015.
Como regra de regência, o parágrafo 2o do artigo 85, do CPC/2015, dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa.
(N.U 1000167-11.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2021, Publicado no DJE 18/01/2021).
Dessarte, como regra de regência, o parágrafo 2° do artigo 85, do CPC/2015, dispõe sobre os percentuais em que os honorários deverão ser fixados, assim arbitro a referida verba no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação devidamente corrigido.
Noutro giro, devo elucidar que a sentença merece retificação quanto a correção monetária e juros aplicáveis ao caso em comento.
Isto porque o Supremo Tribunal Federal certificou, em 31/03/2020, o trânsito em julgado, ocorrido em 03/03/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 870947, do respectivo Tema 810, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Assim, consoante às determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Outrossim, os juros de mora devem observar a regra de transição descrita alhures.
Consigno ainda que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por sua vez os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso, e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo da parte autora para arbitrar os honorários sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação devidamente corrigido.
Outrossim, determino que os juros de mora observem que no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão ser correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A correção monetária, por sua vez deverá ser calculada com base no IPCA-E. Consigno ainda que os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O APELO DE DEUSINETE ALVES DOS SANTOS E DESPROVERAM DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR